Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ENQUADRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGADA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 81, caput, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas pode ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Já o parágrafo único dispõe que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de: “ (...) III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”.
2. No caso, pretende-se obter a devolução dos valores cobrados que, em tese, são indevidos. A pretensão de devolução individual dos valores caracteriza tutela de direitos individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, do CDC) os quais são espécie de direitos processualmente coletivos. São direitos individuais, mas, por questões de economia processual, segurança jurídica e intuito de evitas decisões contraditórias, podem ganhar tratamento uniforme e dimensão coletiva a partir do ajuizado de ação civil pública.
3. Há duas fases no processo: 1) a primeira, promovida pelo legitimado coletivo, na qual se busca o reconhecimento da responsabilidade civil do réu de indenizar as vítimas do fato; e 2) a segunda, quando necessária, a habilitação dos beneficiários na ação, com o fim de promover a execução da dívida reconhecida no âmbito coletivo. O dano individual e outras circunstâncias do fato necessitam de prova específica. Quando não for possível a liquidação e cumprimento de sentença no próprio processo coletivo, os consumidores lesados e seus herdeiros devem promover novas ações individuais, para provar dois aspectos: 1) que foram vítimas do fato gerador de dano; 2) o valor do dano, ou seja, o quantum debeatur.
4. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, prevê os requisitos para concessão da tutela de urgência: 1) probabilidade do direito e 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Na hipótese, embora relevantes os argumentos da agravada, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito da autora. É necessário aguardar a instrução probatória para, com o contraditório, apurar se houve cobrança indevida e, em caso positivo, a responsabilidade da agravante. Também não há risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, pois envolve fatos ocorridos há muitos anos: inexiste urgência que justifique a imediata suspensão dos descontos efetuados.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.